Tribunal: TJES
Processo: 5002527-69.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002527-69.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE MARIA SQUASSANTI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5002527-69.2023.8.08.0021

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A RECORRIDO:
JOSÉ MARIA SQUASSANTI

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA RELATIVA DE TOI. DOCUMENTO NÃO APRESENTADO NO PROCESSO. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
JOSÉ MARIA SQUASSANTI
em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, na qual narra a parte autora, em breve síntese, que no final do ano de 2022, foi surpreendida com a visita de prepostos da requerida em sua residência, informando a necessidade de troca do padrão de energia. Afirma que possuía o mesmo relógio por mais de 35 anos, mas seguindo a orientação da requerida, realizou a troca do medidor, o que gerou uma despesa de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais).Aduz que, logo após, recebeu a cobrança de multa no valor de R$ 2.038,87 (dois mil e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), sendo informado que era referente a irregularidade do padrão nos últimos 12 meses, o que reputa indevido, na medida em que jamais foi notificado a respeito. Informa que buscou a requerida para resolver a situação, todavia não logrou êxito, razão pela qual ajuizou a presente ação com o fito de afastar a multa em questão.

Em contestação (ID 9096841), a requerida defende a regularidade da cobrança, pugnando ao final pela improcedência da pretensão inicial. Na ocasião, formula pedido contraposto.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9096859), resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo:

a) PROCEDENTE o pedido para declarar a inexistência de débito débitos referentes as cobranças de R$ 12.381,62 (ID. 9096180), e do valor de R$ 2.038,87 (ID.9096180 - Pág. 13);

b) IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9096862, pugnando a reforma da sentença, sob o argumento de que não há dúvidas quanto à irregularidade detectada, bem como sobre a ciência do responsável em relação aos procedimentos a serem adotados. Afirmou, ainda, que há presunção de veracidade acerca dos atos praticados pela concessionária de energia. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto.

Contrarrazões ao ID 9096876, ocasião em que o autor pugnou pela manutenção da sentença.

Essa é a síntese dos Fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9096863 e 9096864.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao exame do mérito,adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia a aferir a (i)legalidade do termo de ocorrência e inspeção (TOI) lavrado pela EDP e, por consequência lógica, a exigibilidade da cobrança efetuada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Assim, no caso em apreço, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, por ser o consumidor, ora recorrido, hipossuficiente na relação contratual.

In casu, a recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º do CDC).

Como também observado pelo juízo singular, a recorrente nem sequer apresentou cópia do TOI que deu origem à cobrança. Chamo atenção para os seguintes pontos da sentença guerreada (ID 9096859):

Da análise dos autos, percebe-se que a inspeção realizada pela ré não observou ao disposto na norma acima colacionada.

A requerida sequer colacionou os DOIs supracitados, não havendo como saber se a parte autora assinou tais documentos ou se terceiro acompanhou a inspeção.

Veja que tal diligência é indispensável, conforme o inciso I, do art. 591 da resolução acima, pois com a presença do usuário, a ré demonstra que possibilitou ao consumidor participar da vistoria que resultou na conclusão de aferição incorreta do consumo de energia, ou ao menos diligenciou para que terceiros acompanhasse o procedimento, conforme lhe cabia fazer em homenagem aos princípios da transparência e da informação que devem reger as relações de consumo.

Reforço que a contestação da requerida não veio acompanhada de um documento sequer, a não ser procuração, atos constitutivos e carta de preposição.

Além disso, quanto ao argumento da recorrente no sentido de que os atos praticados por concessionária de serviço público teriam presunção de legitimidade, tal não significa que essa presunção seja absoluta; não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)